Tribunal: TJBA
Processo: 8001441-86.2023.8.05.0088
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8001441-86.2023.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DOS FEITOS RELATIVOS AS RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS , COMERCIAIS, CONSUMIDOR E FAZENDA PÚBLICA DE GUANAMBI - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE GUANAMBI e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE OLIVEIRA CARVALHO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA POR NÃO RESIDIR EM "MICROÁREA" ESPECÍFICA PREVISTA NO EDITAL. INOVAÇÃO INFRALEGAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL. RESTRIÇÃO DESARRAZOADA AO ACESSO A CARGOS PÚBLICOS. COMPROVAÇÃO DE RESIDÊNCIA NO BAIRRO ABRANGIDO PELA UNIDADE DE SAÚDE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO. PARECER MINISTERIAL PELO DESPROVIMENTO.
SENTENÇA INTEGRALMENTE CONFIRMADA.

1 – Inicialmente, analisa-se o requerimento do Município de Guanambi quanto à suposta nulidade da Remessa Necessária por ter sido realizada antes do esgotamento do prazo de 30 (trinta) dias úteis para a interposição de Apelação (ID 85330748).

2 – O referido pleito não merece acolhimento. Em sede de Mandado de Segurança a concessão da ordem sujeita a sentença obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição, por força do art. 14, § 1º, da Lei nº 12.016/2009. Embora o Código de Processo Civil preveja prazos em dobro para a Fazenda Pública, a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça, ainda que realizada antes do término do prazo recursal, não gera nulidade processual por si só, notadamente quando a parte interessada, devidamente intimada no Segundo Grau, não demonstra prejuízo efetivo ou intenção de interpor recurso que demande o retorno dos autos à origem.

3 – Outrossim, consta dos autos certidão tombada no ID 95135736 atestando que transcorreu o prazo legal sem manifestação das partes após despacho de intimação para se manifestarem sobre o Parecer Ministerial e sobre o processamento do feito, entretanto, mantiveram-se silentes. A jurisdição deste Sodalício está firmada pelo Reexame Necessário obrigatório, sendo o prosseguimento do julgamento medida impositiva em observância à celeridade processual.

4 – Neste sentido, rejeita-se a arguição de nulidade.

5 – Quanto ao mérito, a controvérsia cinge-se à legalidade do ato administrativo que eliminou candidata aprovada em processo seletivo para o cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), sob a justificativa de que não residiria em rua específica delimitada como "microárea" pelo edital.

6 – Outrossim, o art. 6º, inciso I, da Lei Federal nº 11.350/2006, estabelece que o Agente Comunitário de Saúde deve residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital, sem exigir forma específica de comprovação, bastando a demonstração da efetiva residência, o que se verifica no caso concreto.

7 – Cumpre observar que o ato de desclassificação viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade que regem a Administração Pública (art. 37, caput, da Constituição Federal). Diante da ausência de indícios de fraude ou má-fé, deve prevalecer o princípio da boa-fé objetiva, assegurando à candidata o direito de permanecer no certame.

8 – O princípio da legalidade administrativa (art. 37, caput, da CF) impede que o edital de concurso público crie restrições ao acesso a cargos públicos que não estejam expressamente previstas na lei de regência da carreira. Ao transmudar o conceito legal de "área da comunidade" para "microárea de ruas específicas", a Administração Pública Municipal de Guanambi extrapolou seu poder regulamentar, impondo barreira desarrazoada ao exercício do cargo.

9 – Constata-se que o Município de Guanambi, ao fundamentar a eliminação, utilizou-se de normas técnicas de organização do Ministério da Saúde que definem microáreas como espaços geográficos de até 750 pessoas para fins de produtividade e logística (ID 84320792). Todavia, tais normas não possuem o condão de restringir o direito individual de acesso a cargo público assegurado pela Constituição Federal e pelas leis de regência, que delimitam a exigência apenas à "área da comunidade".

10 – A douta Procuradoria de Justiça exarou Parecer subscrito pela Eminente Procuradora de Justiça MARIA DAS GRAÇAS SOUZA E SILVA corroborando no mesmo sentido (ID 86939414)

11 – Parecer Ministerial acolhido. Sentença integrada em Reexame Necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8001441-86.2023.8.05.0088, da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Guanambi – BA, remetente VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE GUANAMBI – BA, interessados LUCIENE DE OLIVEIRA COSTA MOURA e MUNICÍPIO DE GUANAMBI – BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO, nos termos do voto desta Relatora.

III